Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENÚNCIA EM CONSELHO PROFISSIONAL CONTRA GESTOR DE ENTIDADE PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao basear a condenação em causas de pedir diversas daquelas delimitadas na inicial; e (ii) se a denúncia feita pelo apelante caracteriza abuso do direito de petição, gerando o dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento deve observar os limites da causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir fora ou além do pedido formulado pelas partes. A sentença limitou-se ao pedido inicial de reparação de danos por alegado abuso do direito de petição, não havendo julgamento extra petita.
4. O direito de petição, especialmente no âmbito de fiscalização de agentes públicos e gestores de entidades que administram recursos públicos, caracteriza exercício regular de direito, conforme prevê o art. 188, I, do Código Civil.
5. O cargo de direção exercido pelo apelado em entidade de natureza pública implica sujeição à fiscalização, críticas e denúncias por cidadãos e demais interessados, sendo incompatível com o exercício democrático vedar questionamentos ou investigações sobre a gestão de recursos públicos.
6. A simples instauração de sindicância administrativa para apurar denúncia não gera, por si só, direito a indenização por dano moral, pois o poder público tem o dever de investigar denúncias fundadas, especialmente quando envolvem a gestão de recursos públicos.
7. O direito de fiscalização do cidadão, no caso, não extrapolou os limites do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito de petição em âmbito administrativo, quando exercido com o propósito de fiscalização de gestores de recursos públicos, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, salvo demonstração inequívoca de abuso ou má-fé.
2. A instauração de sindicância administrativa, por si só, não é apta a gerar indenização por danos morais, constituindo exercício do poder-dever da Administração Pública de apurar denúncias.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673037, 07260960720218070001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1916192, 0703721-66.2022.8.07.0004, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024.